Tribunal: TJMT
Processo: 1042232-74.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042232-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 329.144.401-97 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença.

II - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1042232-74.2018.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com ANTONIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 153957259, o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para determinar que a requerida revise e readéque as faturas dos meses entre 09 e 11/2018, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, bem como ressarcidos os valores pagos indevidamente por essas faturas, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, no valor que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Prolatada a sentença em sede de embargos de declaração que consta sob ID. 153957258 o magistrado a quo acolheu o recurso opostos por ANTONIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO, apenas para suprir a omissão da sentença quanto à inclusão das faturas de energia vencidas no curso da ação (12/2018; 01/2019; 02/2019; 03/2019 e 04/2019), no moldes do art. 323 do CPC, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 153957259 que havendo o impedimento da leitura, a concessionária deve realizar o faturamento da unidade consumidora pela média de consumo, de forma que, havendo a desobstrução do fato que ensejou o impedimento no mês subsequente, deve a ré-apelante proceder com o “acerto de faturamento”, ou seja, cobrar-lhe a eventual diferença no consumo registrado no mês anterior. Outrossim, de análise do histórico de consumo da unidade consumidora (id. 19111717), restou evidenciado tão somente o acúmulo de consumo decorrente do impedimento da coleta de leitura ocorrida nos meses anteriores fora regularizada na leitura coletada a partir de 06/09/2018, ensejando as faturas questionadas nos autos;

Aduz que o juízo a quo julgou procedente a presente demanda, determinando o refaturamento das faturas referentes aos meses de 09/2018; 11/2018; 12/2018; 01/2019; 02/2019; 03/2019 e 04/2019, com base na médias dos últimos 12 (doze) meses de consumo da UC, sob o fundamento de que, a concessionária apelante não conseguiu comprovar que houve irregularidade no medidor que justificasse o acumulo de consumo ou, efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo. Pois bem, ao assim entender, a sentença incorre em notória ilogicidade, pois: (i) reconhece que não há comprovação de vícios no sistema de medição e com base nessa premissa (ii) atribuiu ao réu o ônus de comprovar a quantidade energia que deveria ser gasto pelo apelado;

Afirma que sob a premissa de que não há a comprovação de irregularidade de medição nos autos, a conclusão que a sentença deveria ter alcançado é que o aumento seria devido – dado que procedido com base nas informações de consumo lidas no medidor – e, por conseguinte, a demanda deveria ter sido julgada improcedente. E mais, a sentença utiliza erroneamente a regra do ônus da prova para julgar a demanda procedente, porquanto, na visão da r. decisão, a ré-apelante não demonstrou a existência de irregularidades do sistema de medição.

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, para julgar a demanda totalmente improcedente ou, ainda, que seja afastada a restituição em dobro.

Contrarrazões sob ID. 153957263.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANTÔNIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que é locatária do imóvel com Unidade consumidora n° 6/249935-8, e, que no local funciona uma mercearia e uma distribuidora de gás de cozinha e água mineral. Aludiu que as faturas de energia elétrica eram em média no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) à R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Explanou que entre os meses 06 e 07/2018 teve seu padrão de energia trocado pela ré. Aduziu que no mês 07/2018 recebeu uma fatura de energia no valor de R$ 68,85 (sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) e no mês 08/2018 outra com o valor de R$ 70,51 (setenta reais e cinquenta e um centavos), informou que diante do recebimento das faturas supramencionadas, foi até um dos serviços de atendimento da requerida, onde foi informado por preposto da reclamada que tais consumos abaixo da média estariam normais em virtude da troca de padrão, sendo que no próximo mês iria se normalizar.

Salientou que no mês 09/2018 recebeu um fatura no montante de R$ 5.113,61 (cinco mil cento e treze reais e sessenta e um centavos), tendo adimplido tal cobrança, além disso, ao mês 10/2018 foi surpreendido com uma fatura na quantia de R$ 8.146,36 (oito mil cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), diante disso, em virtude do receio de ficar sem energia elétrica, tendo em vista que o imóvel se tratar de mercearia onde existem vários alimentos perecíveis, não teve outra alternativa a não ser fazer empréstimo com seus familiares para poder proceder com o pagamento da fatura.

Sustentou que no mês 11/2018 recebeu uma fatura no valor de R$ 9.265,88 (nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), vencida no dia 14/11/2018, tendo após o recebimento da referida fatura realizado uma reclamação junto à requerida, contudo não obteve êxito. Alega que na data de 27/11/2018 compareceu até a sede da ré para solicitar uma vistoria, não obtendo êxito novamente, mais adiante no dia 03/12/2018 resolveu procurar ajuda junto a requerida, onde foi informado que nada poderia ser feito, pois o consumo estaria normal, pelo que requer liminarmente que a requerida se abstenha de efetuar o corte em sua unidade consumidora, bem como se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, em relação à fatura contestada na presente demanda. No mérito, requer a declaração de inexistência dos débitos e devolução dos valores pagos indevidamente, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para determinar que a requerida revise e readéque as faturas dos meses entre 09 e 11/2018 e vencidas no curso da ação (12/2018; 01/2019; 02/2019; 03/2019 e 04/2019), devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, bem como ressarcidos os valores pagos indevidamente por essas faturas, em dobro. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, no valor que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A tese recursal funda-se na necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“In casu, aduz a parte autora que é usuário (a) dos serviços da ré e que nos meses entre 09, 10 e 11/2018 as faturas vieram em valor exorbitante, que não condizem com seu consumo.

A requerida contestou alegando que as argumentações do autor não passam de meras irresignações, não havendo qualquer prova a corroborar com isso. Defendeu que foi realizada vistoria no medidor e não foi constatada nenhuma irregularidade, que os valores cobrados estão em consonância com o efetivamente consumido pela Unidade Consumidora, portanto, não há que se falar em cobrança indevida.

Da análise dos autos, verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados na fatura discutida nestes autos, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

(...)

Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pelo autor sobre as irregularidades da fatura, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a ré tenha feito uma análise no medidor instalado.

Calha salientar ainda que, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas faturas.

(...)

Importante ressaltar que o valor cobrado é visivelmente maior que a média registrada no período anterior ID. 19111719, de maneira que a irresignação da parte autora tem fundamento.”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente cobrou faturas impugnadas judicialmente referentes aos seguintes meses:

Setembro/2018: R$ 5.113,61

Outubro/2018: R$ 8.146,36

Novembro/2018: R$ 9.265,88

Dezembro/2018: R$ 10.534,98

Janeiro/2019: R$ 11.974,29

Fevereiro/2019 R$ 8.095,22

Março/2019: R$ 3.876,00

Abril/2019: 3.517,69

A parte consumidora/recorrida não concordou com os valores cobrados nas faturas supracitadas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação demonstrando que sua média de consumo estava muito aquém do exigido pela concessionária, que alegadamente cobrou através das referidas faturas impugnadas a média anual.

Examinando especificamente o extrato do consumo da parte recorrida, trazido pela própria concessionária (ID 153957225), verifica-se que a média anual anterior às faturas combatidas (agosto de 2018 à setembro de 2017), a somatória dividida por doze, redundou em uma média anual de 3.034 KW, ou seja, as cobranças impugnadas que supostamente foram faturadas pela média não demonstram aritmeticamente a efetiva realização do cálculo indicado, em desobediência a RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária, embora tenha refutado a tese autoral; não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo cobrado, cujo ônus lhe competia.

Desta feita, constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média anual anterior e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL 1003370-39.2018.8.11.0007 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: EDICLEIA ARAUJO TELES EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – ALEGADO ACÚMULO DE CONSUMO DE FATURAS ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 14, § 3º, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito e determinou o refaturamento com base na média de consumo dos últimos (doze) meses, se constatado que o valor da fatura de energia elétrica questionada apresentou consumo muito superior à média dos últimos doze meses e não foi comprovado pela concessionária o alegado acúmulo de consumo de faturas anteriores ou a regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC.” (TJ-MT 10033703920188110007 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Por sua vez, a devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023